Tribunal: TJPA
Processo: 0800130-31.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800130-31.2022.8.14.0030

APELANTE: SANDERSON GOMES PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente;

2. Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e a vítima, foram uníssonas em apontar o acusado como o autor dos crimes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e a caixa de som, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180, do CPB;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDERSON GOMES PINTO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa,
que o condenou à

pena de 0
6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento dos crimes previstos no
art. art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
do Código Penal.

Relata a peça acusatória, que na noite de 16/03/2022, em uma região de mato, aos fundos da residência do acusado, situado no Distrito de Marudá, na cidade de Marapanim, o acusado trazia consigo, para possível mercancia, 80 (oitenta) petecas e 02 (duas) trouxinhas, as quais correspondiam 18,921g (dezoito gramas, novecentos e vinte e um miligramas) de cocaína (Benzoilmetilecgonina), conforme laudo toxicológico definitivo 2022.02.000451-QUI, com indícios de que tais produtos eram destinados à venda.

Além disso, no mesmo local e data, a polícia logrou apreender com o acusado, um aparelho de som, marca Amobox, cor vermelha, cuja origem é ilícita, eis que, originariamente o objeto pertence a Adrianildo Almeida Coelho e consta com registro de furto, conforme peças de informação anexas.

De fato, a apuração policial iniciou a partir da notícia da prática de crime patrimonial que teria ocorrido na residência de Adrianildo Almeida Coelho e que o autor do crime seria o nacional conhecido por “Ney”.

Consta ainda que, após diligências, a polícia foi à residência do ora denunciado e o encontrou acompanhado de outros quatro indivíduos, havendo estes se evadido pela mata, a polícia logrado prender Sanderson em flagrante por portar entorpecentes. Com efeito, conforme relato dos responsáveis pelo flagrante, a polícia, após busca pessoal, encontrou, na roupa do acusado, 10 (dez) trouxas de “oxí” e que, foi localizado no chão 70 (setenta) trouxinhas de oxi, bem como um aparelho de som, marca Amobox, cor vermelha de propriedade de Adrianildo Almeida Coelho, conforme autos de apreensão de ID nº 54770859 - Pág. 9. Uma vez interrogado na polícia, SANDERSON GOMES PINTO revelou que, no dia da sua prisão, portava 02 (dois) limõezinhos de maconha, no entanto, seriam destinadas ao seu consumo pessoal e que a droga apreendida era de propriedade de “Ney”, bem como o aparelho de som.

Em
Razões Recursais (ID 1147793 – Pág. 273/279)
, a defesa alega que resta evidente a inocência do réu, haja vista que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar uma sentença condenatória.

Argumenta, que no presente caso, não há que se falar de tráfico nem de receptação se não existem provas cabais de autoria e materialidade.

Alega que a Presunção de Inocência na pessoa do Réu não fora derrubada; pois, todas as provas testemunhais produzidas em Juízo não garantem plena certeza para apontar autoria delitiva. Portanto, pelo Princípio in dubio pro reo, a absolvição do Suplicante é medida que se impõe.

Assim, requer o reconhecimento da violação ao art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, pois se torna imperioso que qualquer condenação seja alicerçada na demonstração inequívoca da prática delitiva; senão, a consequência natural é a absolvição do ora Apelante da condenação que lhe foi imposta, para ambos os crimes.

Em
contrarrazões (ID 11810463 – Pág. 283/287)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega que resta evidente a inocência do réu, haja vista que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar uma sentença condenatória.

Argumenta, que no presente caso, não há que se falar de tráfico nem de receptação se não existem provas cabais de autoria e materialidade.

Alega que a Presunção de Inocência na pessoa do Réu não fora derrubada; pois, todas as provas testemunhais produzidas em Juízo não garantem plena certeza para apontar autoria delitiva. Portanto, pelo Princípio in dubio pro reo, a absolvição do Suplicante é medida que se impõe.

Assim, requer o reconhecimento da violação ao art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, pois se torna imperioso que qualquer condenação seja alicerçada na demonstração inequívoca da prática delitiva; senão, a consequência natural é a absolvição do ora Apelante da condenação que lhe foi imposta, para ambos os crimes.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade do delito de tráfico e de receptação
, há Boletim de Ocorrência (ID 11164062 – Págs. 6/45), o Auto de Entrega (ID 11164062 – Pág. 46) e o Laudo n.º 2022.02.000451-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 11164131 - Págs. 150/153) atestando:

“(...) 3 - DO MATERIAL:

Foi recebido um saco plástico transparente, fechado através de nó, contendo 80 (oitenta) “petecas” feitas em pedaços de plástico transparentes, amarradas com pedaços de linha de cor vermelha e 02 (dois) pedaços de substância petrificada de cor marrom.

4 - DOS EXAMES:

As substâncias questionadas foram pesadas em balança analítica Bel Engineering com objetivo de ser obtido o peso bruto de 27,791g (vinte e sete gramas, setecentos e noventa e um miligramas).

Após abertura das embalagens, foi constatado ser pequenos fragmentos petrificados de cor marrom e 02 (dois) pedaços maiores, os quais foram pesados na mesma balança, com a finalidade de se obter o peso líquido de 18,921g (dezoito gramas, novecentos e vinte e um miligramas).

Foi retirada uma alíquota de cada substância questionada e submetidas às seguintes análises:

- Análise macroscópica: Reação pela técnica do Tiocianato de Cobalto, Scott Modificado;

- Análise por Espectrometria na região do Infravermelho com transformada de Fourie - (FTIRBruker Alpha II)

(...)

- Reação de Tiocianato de Cobalto e Scott modificado, após análises, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos alcalóides, o qual pertence à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida com COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 11164180 – Págs. 220/228):

A testemunha
Eder Bruno Bezerra Barros,
policial militar, declarou “
que sua equipe, ao saber do furto de seu aparelho de som pela vítima e do suspeito conhecido como Ney, dirigiu-se até a casa desse nacional. No local, a genitora dele afirmou que seu filho não se encontrava no local. Posteriormente, ficou sabendo que Ney se encontrava em outra residência próxima e se deslocou até lá com a guarnição. Ao se aproximar, percebeu que a casa não tinha muro e estava fechada, mas escutou umas conversas dentro do mato. Juntamente com outro policial, entraram no mato e encontrou cinco elementos comercializando entorpecentes, que correram, mas conseguiram capturar um deles, encontrando entorpecentes na bermuda e outras drogas no chão, no local onde estavam, até mesmo um aparelho celular. Sobre a caixa de som, perguntado a respeito, o réu afirmou que tinha uma caixa amplificada, que era da vítima. Acredita que, pela quantidade de droga apreendida, eles estavam comercializando entorpecentes no local. Afirmou que, com réu, foram apreendidas entre oito a dez petecas de oxi, e o restante estava tudo no chão, pois eles correram, fugindo da polícia.”

A testemunha,
Leonardo dos Santos Neves,
policial militar, também prestou seu depoimento em juízo, recordando
“que havia denúncia anterior sobre boca de fumo perto da casa do réu, mas no dia dos fatos estava à procura do suspeito por furto naquele local. Disse que, ao chegar próximo, vários que estavam ali avistaram a viatura e correram, mas conseguiu alcançar o réu, encontrando petecas em seu bolso. Na vistoria do local, encontrou vários entorpecentes no chão. Declarou ainda que várias pessoas falavam que o réu era vendedor de drogas. Disse que geralmente os que são presos com drogas alegam que são usuários e não traficantes. Informou que talvez tenha encontrado três a cinco petecas de oxi, mas não se recorda bem a quantidade.”

A vítima,
Adrianildo Almeida Coelho
, disse
“que sua caixa de som foi subtraída de sua residência pelo Ney e o objeto estava com o denunciado, mas o réu não praticou o crime de furto, e sim o Ney e outro comparsa.”

O réu,
Sanderson Gomes Pinto
, alegou
“que no momento da revista policial, encontrava-se na posse apenas de duas maconhas por ser usuário, que os policiais somente acharam no chão no mato as petecas de cocaína. Disse que, quando os policiais chegaram, vários correram para o mato, deixando a cocaína no chão. Declarou que essa droga era do Ney e dos demais que fugiram. Recordou que os policiais o renderam e outros entraram no mato, sendo que voltaram com um saco de drogas e sandálias, deixadas pelos que fugiram da policial. Afirmou que não sabia que aqueles que o acompanhavam estavam com drogas e que, se soubesse, jamais permaneceria ali sentado ao lado deles. Viu apenas que eles estavam fumando lá nesse local, mas desconhecia a droga. Declarou que estava em sua casa quando chegou esse rapaz, Ney, pedindo para o interrogando guardar uma caixa de som, depois viu que esse rapaz e mais outros estavam fumando perto de sua casa, e se sentou lá com eles para fumar. Informou que sua casa tem quintal, mas não tem muro, e eles estavam lá nesse terreno que tem área de mato atrás.”

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente e a vítima, foram uníssonas em apontar o acusado como o autor dos crimes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e a caixa de som, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180, do CPB.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

O art. 180, do Código Penal, assim prevê:

Art. 180.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Observo, da análise dos autos que o apelante foi encontrado com 80 (oitenta) papelotes de substância entorpecente e em posse do aparelho de som, o qual já havia sido dado como furtado e noticiado via boletim de ocorrências.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/Pa
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023